Tribunal: STJ
Processo: 1004755-24.2020.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833998 - SP
(2025/0011358-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A DO B I E C DE A P E
ADVOGADO
: MARCELO CAMPOS BARBOSA - SP274129
AGRAVADO
: C I B L
ADVOGADOS
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
LEONARDO MARTINS WYKROTA - SP407097
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA52253909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 7ea38a34-56d3-43ad-877a-6dab52d553e6

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/11/2025
11/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52253909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 7ea38a34-56d3-43ad-877a-6dab52d553e6

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833998 - SP (2025
/0011358-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A DO B I E C DE A P E
ADVOGADO
: MARCELO CAMPOS BARBOSA - SP274129
AGRAVADO
: C I B L
ADVOGADOS
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
LEONARDO MARTINS WYKROTA - SP407097
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
Documento eletrônico VDA51836579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:41
Código de Controle do Documento: fd3418dd-3703-4610-b272-910b682524fa

justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.039):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF teria sido aplicado
de forma equivocada, pois o acórdão do STJ não teria analisado adequadamente
a questão da comprovação dos valores dos supostos prejuízos sofridos pela parte
agravada, o que caracterizaria ausência de prestação jurisdicional.
Argumenta que a questão discutida nos autos seria dotada de
repercussão geral, pois transcenderia os interesses das partes envolvidas e
impactaria outras demandas similares.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.059-1.067.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
Documento eletrônico VDA51836579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:41
Código de Controle do Documento: fd3418dd-3703-4610-b272-910b682524fa

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 991-995):
A. DO B. I. E. C. DE A. P. E. alegou ofensa ao
§§ 1o, 2o,
art. 1.013,
3o, 4o e 5o, do NCPC. Sustentou que (1) não foram comprovados
os prejuízos sofridos; e (2) se trata de revaloração jurídica da
prova.
Os conteúdos normativos do dispositivo tido por contrariado, que
dispõem acerca do comando de que a apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento da matéria impugnada, que o tribunal
apreciará todas as matérias suscitadas, que o tribunal pode, desde
logo, decidir o mérito, que é possível a reforma da sentença e que
o capítulo da sentença que confirma, revoga ou concede a tutela
provisória é impugnável na apelação, respectivamente, não foram
debatidos, nem mesmo após a oposição dos embargos de
declaração, de modo que está ausente o indispensável requisito
do prequestionamento.
Incide, portanto, a Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Registre-se que caberia alegar, nas razões do recurso especial,
violação do
do NCPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
[...]
De qualquer sorte, vale pontuar que, na via estreita do recurso
especial, é exigível a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto
com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação de
Documento eletrônico VDA51836579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:41
Código de Controle do Documento: fd3418dd-3703-4610-b272-910b682524fa

dispositivos infraconstitucionais tidos como contrariados ou a
alegação genérica de ofensa a lei ou a ausência de correlação
com a controvérsia recursal caracterizam deficiência de
fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, constata-se que o dispositivo legal apontado
como violado não tem comando normativo para amparar a tese
recursal referente à comprovação de prejuízos e à revaloração
jurídica da prova, o que atrai aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
[...]
A. DO B. I. E. C. DE A. P. E. aduziu divergência jurisprudencial.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do
a
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c.
Dessa forma, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso
especial também pela alínea do permissivo constitucional.
c
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA51836579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:41
Código de Controle do Documento: fd3418dd-3703-4610-b272-910b682524fa

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.833.998 / SP
Número Registro: 2025/0011358-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047552420208260269
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DO B I E C DE A P E
ADVOGADO
: MARCELO CAMPOS BARBOSA - SP274129
AGRAVADO
: C I B L
ADVOGADOS : LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
LEONARDO MARTINS WYKROTA - SP407097
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - EVICÇÃO
OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A DO B I E C DE A P E
ADVOGADO
: MARCELO CAMPOS BARBOSA - SP274129
AGRAVADO
: C I B L
ADVOGADOS : LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
LEONARDO MARTINS WYKROTA - SP407097
Documento eletrônico VDA52237102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: bf168ea2-6564-4e2e-815e-adcef82700be

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: bf168ea2-6564-4e2e-815e-adcef82700be